Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713408-75.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELSO FRANCISCO SANTOS RECORRIDO: DALMI MARTINS DOS REIS DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Instado a comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, no prazo de dois dias, conforme o despacho de ID 13265654, juntou os comprovantes (ID 13815988) apenas em 28.01.2020, de forma intempestiva, pois, tendo sido intimado em 19.12.19, o recolhimento deveria ter sido efetivado e comprovado até 22.01.2020. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por CELSO FRANCISCO SANTOS, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retorne o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Relator